Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-62.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000151-62.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ALICE SOUZA LUZ FONSECA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. CHESF. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA PEDRA. AÇÃO INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. SÚMULA 618 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE AUTORA TER SIDO VÍTIMA DO EVENTO APURADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO SOFRIMENTO SEM DEMONSTRAÇÃO DO FATO LESIVO INDIVIDUALIZADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS JÁ AFASTADOS NA SENTENÇA POR FALTA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DA CHESF CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, ajuizada por autora que alegou ter sua residência alagada em decorrência da cheia do Rio de Contas, causada pela ruptura da Barragem da Pedra, em Jequié/BA.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade da CHESF e fixou indenização por danos morais, afastando os danos materiais por ausência de prova.

3. A autora não apresentou prova mínima de que foi atingida pelo evento danoso, limitando-se a juntar imagem isolada sem identificação do local ou vínculo com o fato alegado.

4. A parte autora manifestou desinteresse na produção de outras provas, como testemunhal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de responsabilização da ré por danos morais sem comprovação de danos materiais; e (ii) definir se a inversão do ônus da prova isenta a parte autora de demonstrar sua condição de vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade objetiva por dano ambiental não afasta a necessidade de prova do dano e do nexo causal, mesmo em ações individuais.

7. A inversão do ônus da prova, prevista na Súmula 618 do STJ, não exime a parte autora de demonstrar minimamente sua condição de vítima.

8. A ausência de prova do dano individual inviabiliza a condenação por danos morais, pois não se presume o sofrimento sem demonstração do fato lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da CHESF conhecido e provido. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento:
a) A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental não exime a parte autora de demonstrar sua condição de vítima; b) A responsabilidade objetiva do agente poluidor exige prova do dano e do nexo causal; c) A ausência de comprovação do dano individual inviabiliza a condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº
8000151-62.2023.8.05.0144
, em que figuram como recorrentes e recorridas, simultaneamente,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e
MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO

DA CHESF
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, julgando-se
PREJUDICADO O RECURSO
da parte autora, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ____________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça